Tribunal: TJMT
Processo: 1024673-20.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024673-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA EDUARDA OLIVEIRA LEITE - CPF: 056.574.451-80 (RECORRENTE), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024673-20.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Bruna Eduarda Oliveira Leite

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25/04/2025

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). ARTIGO 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PREVISÃO EXPRESSA DA INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO.

NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. DEFESA PRÉVIA INTEMPESTIVA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO AO JARI INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível
a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação.

3. A Reclamante, ora Recorrente, visa anular

o Auto de Infração de Trânsito DETRAN n.º DT00G0104G, referente à infração tipificada pelo art. 165-A do CTB, cometida no dia 03/03/2023, na Av. Carmindo de Campos, 1491, Grande Terceiro, Cuiabá-MT, autuada por “dirigir sob influência de álcool”.

4. Eis o que dispõe o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração – gravíssima

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4
o
do art. 270 da Lei n
o
9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses

5. A Recorrente visa anular o auto de infração de trânsito sob o fundamento de que realizou o protocolo da defesa prévia no dia 08/05/2023 às 19h45min, porém, a defesa somente foi processada no dia seguinte 09/05/2023 e foi considerada intempestiva gerando Recurso n° 731/2023 ao JARI. Sustenta que ao receber a defesa prévia como recurso ao JARI, o órgão de trânsito suprimiu uma instância administrativa, violando o devido processo legal e o contraditório e ampla defesa. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade do processo administrativo.

6. Quanto às notificações, é necessário que o suposto infrator, antes da imposição da penalidade, seja notificado para apresentação de defesa prévia, em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, Súmula n.º 312, in verbis:
“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

7. Quando o auto é lavrado no momento do cometimento da infração, a autuação vale como primeira notificação, desde que colhida à assinatura do infrator. Caso o condutor não assine, por recusar-se, como ocorreu no presente caso, à autoridade de trânsito deverá obedecer ao procedimento previsto no artigo 282 e seu § 3º do CTB, que determina o encaminhamento da notificação, por remessa postal ou por qualquer outro meio que assegure a ciência da imposição da penalidade.

8. N
o presente caso, é incontroverso que autora foi notificada da infração, bem como que o prazo para apresentar defesa prévia era até o dia 08/05/2023. Contudo, a defesa eletrônica foi protocolada somente as 19:45:41 do dia 08/05/2023, sendo, portanto intempestiva, pois, fora do horário de expediente, conforme consta no site do DETRAN – “Recursos protocolados a partir das 16:00, feriados, finais de semana e pontos facultativos serão processados no PRÓXIMO DIA ÚTIL”. Por ser intempestiva, foi aplicada a penalidade e expedida notificação, cabendo recurso a Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI/MT e contra tal decisão cabe ainda recurso ao Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN/MT.

9. A defesa prévia intempestiva da autora foi recebida como recurso e remetida ao JARI para apreciação. O recurso foi indeferido pelo JARI, sendo interposto recurso contra a decisão, o qual foi novamente indeferido pelo CETRAN.

10. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:

“
Assim, verifica-se que o protocolo da defesa foi considerado intempestivo, uma vez que distribuído após o horário de processamento do sistema do dia 08/05/2023, sendo lhe imposta à penalidade, a requerente, tinha a sua disposição prazo para apresentar recurso a ser remetido ao JARI, cabendo recurso à decisão, conforme dispõe os artigos 285,§2º e 288 do Código de Transito Brasileiro.
Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo à parte autuada produzir prova contrária para desconstituir a presunção, mediante demonstração inequívoca da incoerência da infração capitulada ou da existência de vício suficiente a caracterizar a nulidade do auto de infração. Considerando o conjunto probatório constante nos autos conclui-se de meras alegações e, portanto, insuficientes para anular processo administrativo que possui regras de tramitação.
Sendo assim, não se evidencia qualquer inconsistência que justifique a intervenção do judiciário no intuito de anular o ato administrativo. Importante ainda salientar que não existe nos autos nenhum indício de que a infração objeto do procedimento administrativo e imputada a requerente não foi devida.
Convém, reiterar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e autenticidade, que somente é elidida por prova em contrário a cargo do administrado”.

11. Desta forma, as provas juntadas nos autos possibilitam concluir a lisura do procedimento administrativo e da sanção imposta a Recorrente, não havendo que se falar em irregularidade da infração, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa e do devido processo legal, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

12. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025